Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703815-55.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EDITE PEREIRA PESSOA, LEONOR SOARES ARAÚJO PESSOA RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, E.R. SPORTS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da limitação do incidente da exceção de préexecutividade impede o conhecimento de diversas matérias suscitadas no agravo de instrumento. No recurso, a parte agravante alega a possibilidade de cobrança autônoma dos honorários, do não exercício da faculdade de requerer o arresto anterior à citação, por parte dos exequentes e do excesso de execução. Todavia, as teses citadas não se adequam ao conceito de matéria de ordem pública, não admitindo a apresentação por meio da exceção de pré-executividade. Em consequência, não se conhece dos mencionados capítulos no presente recurso. 2. Verifica-se dos autos que a parte agravada buscou o aperfeiçoamento da citação, no prazo legal, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 3. Não se pode atribuir à parte agravada a existência de interesse na demora da citação como mecanismo de ampliação da dívida, por meio da incidência de encargos de atualização. A parte precisou se socorrer do segundo grau de jurisdição para que a petição inicial fosse recebida, bem como buscou a citação tempestiva dos executados. 4. Recurso conhecido, em parte, e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 3o, inciso IV, 240, §§ 1o e 2 o, 487, inciso II, 802, 803, 917, todos do CPC, pugnando para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, pois cabível para matérias de ordem pública e que não necessitam de dilação probatória. Subsidiariamente, requerem seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução, uma vez que houve desídia da parte recorrida na promoção da citação, bem como porque a demora na realização não pode ser atribuída ao Poder Judiciário; b) artigos 98 e 99, ambos do mesmo diploma legal, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ante o preenchimento de seus requisitos. Apontam, em relação às teses expostas em ambas as alíneas, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98, 99, 206, § 3o, inciso IV, 240, §§ 1o e 2 o, 487, inciso II, 802, 803, 917, todos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à aplicação do entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, bem como o não preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030